Tribunal: TJES
Processo: 0000222-40.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-40.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHENAN BERNARDO MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE (TEMA 1214/STJ). REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE MULTA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto à dosimetria da pena, ao regime inicial e à pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base com o afastamento de vetores desfavoráveis; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois o réu utilizou menor de idade para ocultar valores oriundos do tráfico, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa da conduta social é afastada, pois se fundamenta em elementos inerentes ao próprio delito, configurando bis in idem.

5. A circunstância judicial referente ao modus operandi é validamente valorada de forma desfavorável, pois o réu utilizou recursos oriundos de benefício assistencial destinado à filha para aquisição de drogas, evidenciando maior censurabilidade.

6. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1214 do STJ.

7. A agravante da reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

8. A condição de reincidente autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

9. A hipossuficiência econômica não afasta a pena de multa, devendo eventual análise ocorrer na fase de execução penal.

10. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, arbitrados por equidade, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao tipo penal.

2. O afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema 1214 do STJ.

3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos.

4. A hipossuficiência do réu não afasta a imposição da pena de multa, cuja exigibilidade deve ser analisada na execução penal.

5. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo por atuação em grau recursal, por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 61, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, Tema 1214; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, j. 23.10.2018; STJ, EAREsp nº 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.04.2019; TJES, ApCrim nº 0001030-41.2018.8.08.0002, j. 23.09.2025; TJES, ApCrim nº 035200062616, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000222-40.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHENAN BERNARDO MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RHENAN BERNARDO MOTTA

em face da r. sentença (ID 18854194) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta), em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 18854204), a defesa técnica interpôs recurso que
cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena
, requerendo, em síntese:
(i)
o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
;
(ii)
a fixação de regime inicial mais brando; e
(iii)
a redução da pena pecuniária.

Contrarrazões (ID 18854208) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19004585, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 18854165) que:

[...] Consta dos autos que no dia 31 de outubro de 2023 às 04:39h, na Praça Manoel Frícks Jordão, Centro, neste Município, o denunciado acima qualificado transportava uma (01) bucha grande de substância análoga à cocaína.

Narra que, por meio de denúncia anônima os Policiais Civis foram informados que o denunciado estaria traficando na praça central, sendo que, já no local, este foi avistado entregando a quantia em dinheiro de seiscentos e cinquenta reais (R$657,00) para Milena Gomes Barboza, ao ser foi abordado e revistado pelos Policiais, sendo localizado em seus bolsos a referida droga [...]

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal na forma acima descrita.

A insurgência defensiva, como se vê das razões recursais, não questiona a materialidade nem a autoria delitivas, que se mostram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido na instrução, especialmente pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Assim, a irresignação limita-se a pontos específicos da dosimetria da pena, que passo a analisar.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente a
culpabilidade
,
conduta social
e as
circunstâncias

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade
: Encontra-se evidenciada a reprovabilidade da conduta que compõe o delito de tráfico, considerando que o réu agiu com plena consciência da ilicitude de seus atos, praticando o crime em via pública, durante a madrugada, estando em sua posse uma bucha de substância entorpecente, bem como entregando a quantia de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) em espécie a uma menor, para que guardasse e escondesse o dinheiro no carrinho de bebê.

b) Antecedentes: desfavoráveis. Consta nos autos que o réu já possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime (tráfico de drogas - 0016519-33.2014.8.08.0011), bem como no art. 180, caput, do CP (0000705-78.2014.8.08.0011). Considerando que as penas aplicadas aos referidos processos não foram totalmente cumpridas, após sua unificação, não tendo ocorrido o período depurador. Portanto, em se tratando de réu reincidente, os antecedentes não serão valorados nesta fase, para se evitar o duplo apenamento pela mesma causa.

c)
Conduta social
: não é muito boa, conforme quebra de sigilo telefônico, pois mantém envolvimento com outras pessoas investigadas pela prática de crimes, trocando informações a respeito de drogas ilícitas.

d) Personalidade do agente: Inviável aferição com os dados disponíveis.

e) Motivos do crime: ordinários à espécie.

f)
Circunstâncias do crime
: São desfavoráveis ao acusado, na medida em que informa ter adquirido a droga com uma parte do dinheiro oriundo do Auxílio Brasil de sua filha que é cuidada pela avó.

g) Consequências do crime: não extrapolam o tipo penal.

h) Comportamento da vítima: inexistente.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM PLENÁRIO VIRTUAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 37 DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS CONCRETAS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
4. Como não houve veiculação do tema perante o Tribunal de origem, a sua originária apreciação por esta Corte é vedada, sob pena de configurar indevida supressão de instância
5. As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório produzido, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Para desconstituir tal solução seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional.
6. Esta Corte Superior entende que "
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos arts. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes
. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais" (HC n. 401.268/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/8/2017).
7. Apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (AgRg no HC n. 531.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019).

(AgRg no HC n. 816.255/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) - destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, constata-se que o Juízo sentenciante recrudesceu a reprimenda com base no fato do apelante se utilizar de menor de idade para ocultar valores provenientes da atividade ilícita, valendo-se, inclusive, de um carrinho de bebê para tal finalidade, o que por si só evidencia uma reprovabilidade superior à ordinária.

Por sua vez, a
conduta social

“trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(AREsp n. 2.348.432/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 18/3/2026.)

No caso em análise, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável pois
“mantém envolvimento com outras pessoas investigadas pela prática de crimes, trocando informações a respeito de drogas ilícitas.”
. Todavia, salienta-se que não se deve valorar circunstância que se confunda com elemento próprio da imputação, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento dos delitos.

Com efeito, o fato de o apelante ter adquirido a substância entorpecente utilizando
recursos provenientes do Auxílio Brasil destinados à sua filha menor,
que se encontra sob os cuidados da avó, evidencia acentuada reprovabilidade da conduta, por incrementar o desvalor da ação e revelar maior censurabilidade no modo de execução, ao demonstrar desvio de finalidade de verba pública de natureza alimentar e assistencial para o financiamento da mercancia ilícita.

Desta forma, mantenho a avaliação desfavorável da circunstância judicial elencada na sentença.

Diante disso, o decote da conduta social implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no
T
ema
1214
, a tese segundo a qual
“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância fundamentação judicial, nem o simples reforço de para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”
.

Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE (TEMA 1214/STJ). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE AINDA QUE QUALIFICADA OU NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. TESE REPETITIVA (TEMA 1194/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação genérica não autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, impondo o decote desses vetores e a consequente redução proporcional da pena-base, em consonância com o Tema 1214 do STJ. (...)
(
TJES, ApCrim nº 0001030-41.2018.8.08.0002, Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, J. 23/09/2025)

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação. Nesse contexto, fixo proporcionalmente a pena-base em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 633 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verificada a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), adoto a fração de aumento aplicada pela magistrada sentenciante. Assim, ao elevar a sanção em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixo a
pena intermediária
em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e

683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, ao que torno a
pena definitiva

em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

Ademais, insurge-se a defesa contra a fixação do regime inicial fechado, entretanto, considerando que o acusado é reincidente, mesmo que a pena definitiva tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, é de rigor a fixação o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Aliás, “
a condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
” (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023)

Assim, mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena de multa, em razão hipossuficiência financeira do apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ, “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, Julg. 23/10/2018).

Ainda, é entendimento majoritário deste Sodalício que “
a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.”
(TJES, ApCrim 035200062616, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 21/09/2022, DJe: 28/09/2022)

Mantenho, portanto, a valoração da sanção pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e o regime aberto fixado pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, apenas para redimensionar a reprimenda imposta a RHENAN BERNARDO MOTTA, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Fixo os honorários advocatícios em favor do advogado Emanuel Mezadre Vieira, OAB/ES nº 31.590, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.